Tribunal: TJES
Processo: 5005289-24.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005289-24.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANTONIO RAYMUNDO PINTO
AGRAVADO: MANOEL CARLOS DE OLIVEIRA
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
BUSCA E APREENSÃO – TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA – SUPOSTO CONTRATO VERBAL – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DO QUE TERIA SIDO PACTUADO – VERSÕES CONFLITANTES DOS FATOS – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS – INEXISTÊNCIA DO ALEGADO DE RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – ARTS. 499 E 809 DO CPC/2015 – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1
) Em se tratando de suposto contrato verbal entre proprietários/possuidores de imóvel rural e criadores de gado, exsurge a elementar conclusão, com base na sua natureza principiológica, de que o interessado reúna condições de comprovar, no mínimo, que o acordo alegadamente ajustado de forma verbal, de fato, existiu.

2)
É verossímil a versão apresentada pelo autor de que a amizade inicialmente surgida entre as partes, inclusive, com várias trocas de favores, hospedagem em sua residência etc., levou-o a aceitar a oferta de que semoventes a ele pertencentes fossem mantidos para pastagem no imóvel rural do agravante e, em contrapartida, ficaria responsável pelos cuidados necessários com os animais e com a própria área, na qual não reside o agravante por nem sequer ostentar infraestrutura mínima, tais como fornecimento de água e energia elétrica.

3)
Apesar de ser admitida a modalidade verbal para a espécie de contrato de que trata a ação, não há robustos indícios de que a pactuação relatada pelo agravante tenha efetivamente ocorrido ou, pelo menos, que tenha se dado nos moldes alegados na inicial recursal, não obstante a sua narrativa de que “os documentos juntados são fartos em demonstrar que o Agravante e o Agravado tinham um negócio e que se trata da cessão de pasto em troca de bezerros”.

4)
Não deve ser chancelada a pretensão do agravante de reter o gado que sabidamente não lhe pertence e nem sequer constitui objeto da suposta partilha que teria sido pactuada verbalmente, de modo que terá direito, na hipótese de ser comprovado o ajuste nos moldes alegados, ao devido ressarcimento por perdas e danos, no valor pecuniário correspondente aos bezerros cuja entrega, segundo afirma, teria sido sonegada pelo agravado.

5
)
Não se identifica o alegado risco de irreversibilidade do provimento, haja vista que poderá requerer o devido ressarcimento, mediante conversão da obrigação (rectius: entrega dos bezerros) em perdas e danos, na forma dos arts. 499 e 809 do Código de Processo Civil, mediante apuração do valor em sede de liquidação e, no caso específico, verifico em consulta ao andamento do processo em 1º grau que, diante do recebimento deste recurso em seu efeito meramente devolutivo, foi integralmente cumprido o mandado judicial, no dia 19/06/2023, com a apreensão dos semoventes e sua entrega ao depositário (ora agravado).

6)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Antonio Raymundo Pinto
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Baixo Guandu (Id 5027995, p. 4/10) que, nos autos da “
ação cautelar de busca e apreensão de animais
” ajuizada em seu desfavor por
Manoel Carlos de Oliveira
, deferiu pedido de tutela provisória de urgência a fim de determinar a busca e apreensão de dez cabeças de gado com a marca “RCO” que se encontram na propriedade rural localizada no Córrego do Macuco, Barra do Bananal, Distrito de Ibituba, naquela Comarca, que deverão ser entregues ao autor.

Nas razões recursais (Id 5027704), sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
sua propriedade é vizinha da chácara do agravado e em 2018 pactuaram verbalmente a “cessão de pasto” em troca de frutos das novilhas, como é comum ocorrer na região;
(ii)
o pacto consistiu na cessão da pastagem aos animais do agravado em troca da divisão dos bezerros que nasceriam das vacas/novilhas a serem colocadas no pasto, o que descumpriu o agravado ao chegar o momento de partilhar os bezerros;
(iii)
após solicitar a retirada das vacas e a divisão dos bezerros que haviam sido criados em sua propriedade, o agravado passou a causar vários conflitos e se negou a retirar o gado e a partilhar os bezerros;
(iv)
foram entregues para o agravado 24 (vinte e quatro) vacas, porque 10 (dez) eram as vacas inicialmente compradas pelo agravado e 4 (quatro) adquiridas de um vizinho, além de 10 (dez) bezerros que foram crias do acordo verbalmente pactuado;
(v)
são várias as provas de que as partes tinham um negócio e que se trata da cessão de pasto em troca de bezerros; e
(vi)
encontra-se na iminência de sofrer lesão grave e de difícil reparação, já que o agravado a qualquer momento poderá vender os bezerros a que faz jus diante da repartição pactuada e não cumprida, impondo-lhe prejuízos além dos que já teve com a vacinação dos animais, multa do IDAF e outras despesas.

Como dito, o processo do qual se origina este recurso é uma “
ação cautelar de busca e apreensão de animais
” ajuizada pelo agravado
Manoel Carlos de Oliveira
(
processo nº 5000608-87.2023.8.08.0007
), no qual foi proferida medida voltada à busca e apreensão de dez cabeças de gado com a marca “RCO” que se encontram na propriedade rural do agravante, que está localizada no Córrego do Macuco, Barra do Bananal, Distrito de Ibituba, naquela Comarca, a fim de que sejam entregues ao autor.

Pois bem, a controvérsia a ser dirimida na ação originária decorre da suposta estipulação de pacto
verbal
entre os litigantes, cuja finalidade e alcance não se encontram bem delineados, no limiar em que se encontra o feito.

Em se tratando de suposto contrato verbal entre proprietários/possuidores de imóvel rural e criadores de gado, exsurge a elementar conclusão, com base na sua natureza principiológica, de que o interessado reúna condições de comprovar, no mínimo, que o acordo alegadamente ajustado de forma verbal, de fato, existiu.

Da leitura das manifestações de ambas as partes e da atenta conferência dos documentos por elas anexados, parece-me mais verossímil a versão apresentada pelo autor (ora agravado), contida na minuciosa narrativa exordial (Id 23877750), de que a amizade inicialmente surgida entre as partes, inclusive, com várias trocas de favores, hospedagem em sua residência etc., levou-o a aceitar a oferta de que semoventes a ele pertencentes fossem mantidos para pastagem no imóvel rural do agravante e, em contrapartida, ficaria responsável pelos cuidados necessários com os animais e com a própria área, na qual não reside o agravante por nem sequer ostentar infraestrutura mínima, tais como fornecimento de água e energia elétrica.

Dessa forma, apesar de ser admitida a modalidade verbal para a espécie de contrato de que trata a demanda,
não
há
robustos
indícios de que
a pactuação relatada pelo agravante
tenha
efetivamente
ocorrido
ou, pelo menos,
que tenha
se dado nos moldes alegados na inicial recursal
, não obstante a sua narrativa de que “
os documentos juntados são fartos em demonstrar que o Agravante e o Agravado tinham um negócio e que se trata da cessão de pasto em troca de bezerros
” (Id 5027704, p. 12).

Para os fins do art. 300 do Código de Processo Civil, existem elementos nos autos que evidenciam a probabilidade do direito, notadamente a incontroversa propriedade dos semoventes que se encontram retidos no imóvel ocupado pelo agravante – cuja alegada condição de proprietário, ao que tudo indica, é controvertida e se discute na aludida “ação de obrigação de fazer” – bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por estar o autor da ação impedido de ter acesso aos animais que lhe pertencem e, segundo relata na petição inicial, de promover os cuidados básicos com sua saúde.

Apesar da confusa narrativa do agravante, é possível compreender que são 10 (dez) os bezerros nascidos das vacas/novilhas inseridas em sua pastagem – os quais, em sua ótica, deveriam ter sido repartidos entre as partes litigantes em cumprimento ao “ajuste verbal” realizado no ano de 2018 – mas nem sequer se encontram em seu terreno, e sim, 10 (dez) cabeças de gado com marca que identifica serem pertencentes ao agravado (“RCO”), donde se conclui estar o agravante exercendo suposto direito de retenção dos semoventes, até que lhe seja entregue a quantidade de bezerros a que entende fazer jus.

Em assim sendo, não deve ser chancelada a pretensão do agravante de reter o gado que sabidamente não lhe pertence e, repito, nem sequer constitui objeto da suposta partilha que teria sido pactuada verbalmente, de modo que terá direito, na hipótese de ser comprovado o ajuste nos moldes alegados, ao devido
ressarcimento por perdas e danos
, no valor pecuniário correspondente aos bezerros cuja entrega, segundo afirma, teria sido sonegada pelo agravado.

Nesse sentido, apenas a título de ilustração:

“APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO EM TESE.
OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE BENS. SEMOVENTES. IMPOSSIBILIDADE. DISSIPAÇÃO DO REBANHO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE
.

1. (...)

2.
A obrigação de entrega de bens poderá ser convertida em perdas e danos quando verificada a impossibilidade do cumprimento da obrigação
.

3. Apelação conhecida e provida.”

(TJDFT, 4ª Turma Cível, Apelação Cível, Processo nº 0709166-79.2019.8.07.0001, relª. Desª. Lucimeire Maria da Silva, julgado em 28/09/2022, DJe de 04/10/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CONVERSÃO
EM
PERDAS
E
DANOS
.
Arguição de impossibilidade de cumprimento d
a
obrigação
de fazer, isto é, restituição de
semoventes
. Pedido de
conversão
em
perdas
e
danos
com o afastamento da multa
. Questão ainda não enfrentada pelo julgador a quo e que não deve ser conhecida, sob pena de supressão de um grau de jurisdição. Agravo de instrumento não conhecido”.

(TJRS, 18ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 70079648234, rel. Des. Heleno Tregnago Saraiva, julgado em 04/12/2018, DJe de 10/12/2018)

Vale dizer: descabe dar guarida a conduta antijurídica do agravante de reter semoventes pertencentes ao agravado, de forma incontroversa, como meio de compeli-lo a entrega da parcela dos bezerros a que alega fazer jus em virtude de contrato na modalidade verbal cuja existência, como dito alhures, nem sequer se encontra descortinada.

Diferentemente do alegado pelo agravante, não se identifica o alegado risco de irreversibilidade do provimento, haja vista que poderá requerer o devido ressarcimento, mediante conversão da obrigação (
rectius
: entrega dos bezerros) em
perdas e danos
, na forma dos arts. 499 e 809 do Código de Processo Civil, mediante apuração do valor em sede de liquidação e, no caso específico, verifico em consulta ao andamento do processo em 1º grau que, diante do recebimento deste recurso em seu efeito meramente devolutivo, foi integralmente cumprido o mandado judicial, no dia 19/06/2023, com a apreensão dos semoventes e sua entrega ao depositário (ora agravado), conforme certidão constante do Id origem 26899211.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora.